Tribunal: TJDFT
Processo: 0701478-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. DEPENDENTE QUÍMICO. REQUISITOS DA LEI 10.216/2001 PREENCHIDOS. POSTERIOR ALTA MÉDICA DO PACIENTE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM REGIME AMBULATORIAL.
1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No mesmo sentido dispõe o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. A internação é medida extrema, pois acarreta grave restrição ao direito constitucional de liberdade e de locomoção e, por isso, deve ser tomada como ultima ratio, caso reste devidamente comprovada a ineficácia de outros meios e com respeito a todas as garantias legais.
3. Lei n.o 10.216/2011, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, exige a presença de diversos requisitos para a imposição da medida restritiva requerida na inicial, dentre eles (I) a demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares; (II) laudo médico circunstanciado; (III) finalidade de reinserção social do paciente; (IV) proibição de internação em estabelecimentos com características asilares e (V) estabelecimento apto a salvaguardar a segurança dos pacientes e funcionários.
4. Na hipótese dos autos, o relatório médico circunstanciado ID 86182159 é suficiente para comprovar tanto a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, como a necessidade da internação compulsória. No entanto, após o cumprimento da tutela deferida e antes da prolação da sentença, o paciente já internado teve alta médica, o que revela o não preenchimento dos requisitos para continuidade da internação compulsória, que é medida extrema e excepcional.
5. Remessa necessária conhecida e provida em parte.